Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-28.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002807-28.2016.8.11.0003 (interposto no Recurso de Apelação autuado sob a mesma numeração) – CLASSE 1986 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Apelante(s) : CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
Apelado(s) : FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS
Número do Protocolo : 1002807-28.2016.8.11.0003
Tendo em vista que em 04.01.2021, posteriormente, portanto, ao julgamento do Recurso de Apelação no 1002807-28.2016.8.11.0003, ocorrido em 24.11.2020, cuja intimação do respectivo acórdão fora publicada em 30.11.2020 (cf. Id. no 68479961), as partes peticionaram – por intermédio de causídicos dotados de poderes especiais para transigir e/ou firmar acordos (cf. Id. no 49531988 e Id. no 49533962) – informando a composição amigável da lide e, inclusive, a renúncia ao direito de recorrer da “decisão que homologar o presente acordo”, (cf. Id. no 71571951), mas, por outro lado, apesar de ter sido protocolizada pelo patrono da ré Caixa Consórcios S.A., dele não possui a assinatura aposta, determino a intimação da requerida Caixa Consórcios S.A., para que, junte aos autos o acordo devidamente assinado por ambos os patronos.
Após, sendo cumprida a diligência, intime-se a parte autora, para manifestar nos autos se efetivamente celebraram acordo, implicando o silêncio em aquiescência tácita.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator